Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE FATO NOVO. NOVAS ALEGAÇÕES. FATO SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 342 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso específico dos autos, em que se discute rescisão contratual, foi constatada a venda do imóvel negociado por ocasião da celebração do contrato, com cessão de direitos e obrigações a terceira pessoa, em data posterior à contestação.
2. Conforme disposto no art. 342 do Código de Processo Civil, somente é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou fato superveniente.
3. Recurso conhecido e provido, para que o novo pedido seja apreciado.